Tribunal: TJMT
Processo: 1018727-36.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018727-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), VALTUIR VALADAO CUNHA - CPF: 956.249.451-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 03.967.595/0001-47 (AGRAVADO), MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA - CPF: 050.870.051-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno.
Cumprimento de Sentença. Honorários Advocatícios Sucumbenciais. Base de Cálculo Fixada na Sentença
Transitada em Julgado. Impossibilidade de Rediscutir em fase de Cumprimento de Sentença. Inexistência de Fundamento Novo
.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo Interno contra decisão monocrática
de desprovimento de Agravo de Instrumento
, no qual o Agravante pretende a reforma da decisão de primeiro grau que rejeitou a Exceção de
Pré
-executividade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os argumentos trazidos no Agravo Interno são capazes de modificar a
decisão monocrática de desprovimento d
o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente.

III. Razões de decidir

3.
A base de cálculo dos honorários advocatícios foi estabelecida na sentença com base no valor de mercado do imóvel adjudicado, título este já transitado em julgado.

4.
Não é possível rediscutir, na fase de
C
umprimento de
S
entença, questões que poderiam ter sido impugnadas nos recursos cabíveis e não o foram, sob pena de violação à coisa julgada.

5
. Os argumentos apresentados no Recurso de Agravo Interno apenas reiteram fundamentos já analisados na decisão agravada, sem trazer novos elementos aptos a alterar o entendimento anteriormente adotado
, o que motivou o desprovimento do Agravo Interno.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A decisão monocrática deve ser mantida quando os argumentos vertidos no Agravo Interno não trazem argumentos ou fatos novos capazes de modificar o entendimento anterior."

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
art.
1.021, § 1º
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.751.652/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 25.08.2020,
DJe
03.09.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1018727-36.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto
Valtuir
Valadão Cunha

em
virtude da decisão monocrática
de

desprovimento d
o Recurso de Agravo de Instrumento
, no qual o Recorrente buscava a reforma da decisão que

rejeitou a Exceção de
Pré
-executividade com fundamento na coisa julgada.

O Agravante
alega que a fixação dos honorários sucumbenciais no percentual de 10%
(dez por cento)
sobre o valor de R$180.000,00
(cento e oitenta mil reais),
correspondente ao valor atualizado do imóvel
,
representa indevido enriquecimento sem causa, uma vez que se trata de obrigação de fazer,
que consiste
na outorga de escritura pública de compra e venda e, portanto, de natureza inestimável em pecúnia.

Defende que, conforme o artigo 85, §§2º e 8º do Código de Processo Civil, na hipótese de impossibilidade de aferição do proveito econômico, os honorários devem ser fixados com base no valor da causa ou por equidade, e não sobre o valor de mercado do imóvel.

Requer, além da retratação, o provimento do Recurso de Agravo de Instrumento e, por conseguinte,
seja
reconhecida a impossibilidade de estipulação dos honorários sucumbenciais com base no valor do imóvel, e seja fixado de forma equitativa ou com base no valor da causa.

A
Agravad
a
apresentou contrarrazões (Id.
313727377
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Valtuir
Valadão Cunha
em virtude da
decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento
por ele interposto.

Na
decisão agravada
,

neguei
provimento ao Agravo de Instrumento
e mantive a
rejeição da Exceção de
Pré
-executividade apresentada pelo
A
gravante, sob o fundamento de que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais
,
fixada em 15%
(quinze por cento)
sobre o valor de mercado do imóvel adjudicado
,
decorre de título executivo judicial transitado em julgado
.

Por essa razão
, não
é
possível sua rediscussão na fase de
C
umprimento de
S
entença.

Para melhor compreensão, transcrevo integralmente a decisão agravada:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Valtuir
Valadão Cunha
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da Vara única da Comarca de Campinápolis que rejeitou a Exceção de
Pré
-executividade, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000359-98.2018.8.11.0110 proposto pela
Cooperativa dos Produtores de Leite de Campinápolis.

Ao que se extrai dos autos, a Cooperativa dos Produtores de Leite de Campinápolis (CAMPLEITE) ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com pedido de adjudicação compulsória em desfavor do recorrente
Valtuir
Valadão Cunha, com vistas à outorga da escritura definitiva de imóvel arrematado em leilão. Na
sentença, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, com a adjudicação judicial do imóvel em favor da Cooperativa. Os pedidos de indenização por danos materiais e morais foram julgados improcedentes.

Em razão da sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas ao pagamento proporcional das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

O Recorrente interpôs Apelação, porém o pedido de justiça gratuita sido indeferido. Em razão disso, foi interposto Recurso Especial, que foi inadmitido, e posteriormente Agravo em Recurso Especial, o qual não foi conhecido, ocasião em que os honorários foram majorados em grau recursal para 15% (quinze por cento).

Após o trânsito em julgado, deu-se início ao Cumprimento de Sentença relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais, pelo valor atualizado de R$ 27.753,44 (vinte e sete mil, setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos), correspondente a 15% (quinze por
cento) do proveito econômico, ou seja, do valor de mercado do imóvel adjudicado.

Intimado, o Recorrente não pagou o débito, porém apresentou Exceção de
Pré
-executividade. Alegou equívoco na base de cálculo da verba honorária sucumbencial. Afirmou que a obrigação de fazer (adjudicação do imóvel) não tem valor mensurável, motivo pelo qual os honorários deveriam ser calculados com base no valor atualizado da causa e não no valor de mercado do imóvel (R$ 180.000,00).

O Juiz singular rejeitou a Exceção de
Pré
-executividade com fundamento na coisa julgada. Destacou que a base de cálculo foi fixada na sentença não foi objeto de impugnação nos Recursos interpostos por ele.

Inconformado, o Agravante interpôs este Recurso, no qual argumenta que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados na sentença deve ser o valor da causa, e não o valor de mercado do imóvel objeto da obrigação de fazer.

Alega que a exigência de pagamento com base em parâmetro diverso ofende os critérios
legais estabelecidos no artigo 85 do CPC e configura enriquecimento sem causa.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de que os honorários sejam calculados com base no valor atualizado da causa.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 295548374).

Contraminuta juntada no Id. 299768869.

É o relatório.

Decido.

De início, ressalto que este Recurso pode ser julgado de forma monocrática, porque há entendimento jurisprudencial dominante quanto à matéria devolvida.

O Recorrente pretende rediscutir, em sede de Exceção de
Pré
-Executividade, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença transitada em julgado.

Sabe-se que aexceção de
pré
-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes. (
AgInt
no REsp n. 2.101.046/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.).

Dessa forma, ainda que Exceção de
Pré
-executividade seja via adequada para o exame de matérias relativas à inexequibilidade do título ou à falta de pressupostos processuais, seu acolhimento não se justifica no caso, pois o Recorrente busca, por meio dela, rediscutir matéria já decidida na formação do título executivo judicial, o que é vedado na fase de cumprimento de sentença.

No caso, a sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer reconheceu a procedência parcial do pedido formulado pela Recorrida, com a adjudicação judicial do imóvel, e fixou a verba honorária com base no proveito econômico obtido,
ou seja, no valor de mercado do imóvel adjudicado, critério que não foi alterado após os Recursos interpostos.

Ainda que o Agravante tenha recorrido da sentença, não houve insurgência específica quanto à base de cálculo da verba honorária, de modo que a matéria se encontra acobertada pela coisa julgada material. Logo, o valor da execução deve ter por base aquele estipulado no título executivo, isto é, 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido.

É pacífico na jurisprudência que, na fase de cumprimento de sentença, não se admite rediscussão de questões já decididas na formação do título executivo judicial, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada.

Nesse sentido, já decidiu a Segunda Seção do STJ:A base de cálculo da verba honorária é insuscetível de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. (AR n. 5.869/MS, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021,
DJe
de4/2/2022).

Do mesmo modo:

(...) 3. As matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão e da coisa julgada quando, decididas no processo, não tenham sido impugnadas em momento oportuno. Além disso, "[n]o cumprimento de sentença não se admite a rediscussão das matérias decididas na formação do título executivo judicial, mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, sob pena de violação à coisa julgada" (REsp n. 2.066.239/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2024,
DJe
de 6/9/2024).

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

O Agravante
alega que a fixação dos honorários sucumbenciais no percentual de 10%
(dez por cento)
sobre o valor de R$180.000,00
(cento e oitenta mil reais),
correspondente ao valor atualizado do imóvel
,
representa indevido enriquecimento sem causa,
uma vez que se trata de obrigação de fazer,
que consiste
na outorga de escritura pública de compra e venda, e, portanto, de natureza inestimável em pecúnia.

Defende que, conforme o artigo 85, §§2º e 8º do Código de Processo Civil, na hipótese de impossibilidade de aferição do proveito econômico, os honorários devem ser fixados com base no valor da causa ou por equidade, e não sobre o valor de mercado do imóvel.

Conforme
se extrai dos autos, a discussão
se refere à
base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença, os quais foram estabelecidos no percentual de 15%
(quinze por cento)
sobre o valor de mercado do imóvel adjudicado.

O
Ag
ravante sustenta que, por se tratar de obrigação de fazer, o valor do imóvel não poderia servir de parâmetro para cálculo dos honorários, devendo ser observada a equidade ou o valor da causa.

Contudo, as razões do Agravo Interno não trazem qualquer argumento novo ou fundamento jurídico apto a infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual se manteve alinhada à jurisprudência consolidada no sentido de que não é possível rediscutir, na fase de
C
umprimento de
S
entença, matéria já acobertada pela coisa julgada, como é o caso da base de cálculo dos honorários fixados na sentença.

Nesse sentido, já decidiu a Segunda Seção do STJ:
A base de cálculo da verba honorária é insuscetível de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada
. (AR n. 5.869/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021,
DJe
de4/2/2022).

Conforme expressamente consignado na decisão impugnada, a sentença que reconheceu o direito à adjudicação judicial do imóvel também fixou a verba honorária com base no proveito econômico obtido
,
valor de mercado do bem
,
critério que não foi objeto de impugnação específica nas instâncias recursais, operando-se, assim, a preclusão e a coisa julgada sobre
este
ponto.

Nos termos do artigo 1.021, § 1º,
do CPC,

na petição de Agravo Interno, o Recorrente impugnará especificamente
os fundamento
s
da decisão agravada.

É assente na jurisprudência que o Agravo Interno deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos (STJ -
AgInt
nos
EREsp
: 1751652 RS 2018/0162230-1, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 25/08/2020, CE - Corte Especial, Data de Publicação:
DJe
03/09/2020).

Assim, não visualizo motivos para reformar a decisão, pois
o
Agravante não trouxe argumentação nova nem
documentos aptos a alterar a conclusão adotada na decisão recorrida, que mantenho por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025